Tribunal: TJPA
Processo: 0811414-87.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0811414-87.2022.8.14.0401

APELANTE: YURI MARTINS DE SOUZA

APELANTE/APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELANTE/APELADO: YURI MARTINS DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0811414-87.2022.8.14.0401

ORIGEM: 3ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BELÉM/PA

APELANTE/APELADO: YURI MARTINS DE SOUZA

APELANTE/APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

______________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIME DE PERSEGUIÇÃO CONFIGURADO. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA NÃO DEMONSTRADA. MANUTENÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas por Yuri Martins de Souza, assistido pela Defensoria Pública, e pelo Ministério Público do Estado do Pará, contra sentença da 3ª Vara do Juizado Especial de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém/PA, que condenou o réu pelo crime de perseguição (art. 147-A, §1º, II, do CP), à pena de 1 ano de reclusão em regime aberto, substituída por limitação de fim de semana, além de 20 dias-multa e indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00. O réu foi absolvido da acusação de violência psicológica contra a mulher (art. 147-B do CP), com fundamento no art. 386, III, do CPP. A defesa buscou a absolvição ou a redução/exclusão da indenização. O Ministério Público recorreu para incluir a condenação pelo art. 147-B do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta do réu preenche os elementos do crime de perseguição ou se deve ser absolvido por atipicidade e ausência de habitualidade; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos típicos do crime de violência psicológica contra a mulher, com especial atenção à comprovação do dano emocional relevante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A condenação pelo crime de perseguição (art. 147-A do CP) é mantida, tendo em vista a prática reiterada de atos que invadiram a privacidade da vítima, com objetivo de intimidação e dominação emocional, configurando a habitualidade exigida pelo tipo penal.

A palavra da vítima, em casos de violência doméstica, é reconhecida como meio de prova relevante, especialmente quando corroborada por outros elementos constantes dos autos, como mensagens e testemunhos, conforme entendimento pacífico do STJ (AgRg no AREsp 2481719/DF).

A absolvição quanto ao crime de violência psicológica contra a mulher (art. 147-B do CP) é mantida, diante da ausência de provas técnicas ou elementos concretos que demonstrem abalo emocional significativo, indispensável à configuração do tipo penal.

A ausência de laudos, relatórios de atendimento ou documentação médica que comprove distúrbio psicológico ou emocional compromete a pretensão ministerial de reforma da sentença absolutória.

O valor fixado a título de indenização por danos morais (R$ 1.000,00) mostra-se proporcional e adequado ao dano sofrido, não se justificando a redução com base na hipossuficiência econômica do réu, nos termos do entendimento consolidado pelo STJ (Tema Repetitivo 983).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A prática reiterada de atos que violem a privacidade da vítima e revelem conduta intimidatória e de dominação caracteriza o crime de perseguição, nos termos do art. 147-A do Código Penal.

A configuração do crime de violência psicológica contra a mulher (art. 147-B do CP) exige comprovação de abalo emocional relevante, mediante prova técnica ou indícios objetivos do dano psíquico.

A fixação de indenização por danos morais decorrentes de crime de violência de gênero deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não se afastando pela mera alegação de hipossuficiência econômica do réu.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 147-A, §1º, II, e 147-B; CPP, art. 386, III e VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2481719/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 23.10.2024, DJe 30.10.2024; STJ, Tema Repetitivo nº 983.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
aos recursos de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de ___________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por ______________________.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0811414-87.2022.8.14.0401

ORIGEM: 3ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BELÉM/PA

APELANTE/APELADO: YURI MARTINS DE SOUZA

APELANTE/APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

______________________________________________________

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recursos de apelação interpostos pela Defensoria Pública do Estado do Pará, em favor de
Yuri Martins de Souza
, e pelo
Ministério Público do Estado do Pará
, contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara do Juizado Especial de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, o qual julgou parcialmente procedente a denúncia para:

Condenar
o réu pela prática do crime de
perseguição
(art. 147-A, §1º, II, do Código Penal), à pena definitiva de
01 (um) ano de reclusão
, em regime
aberto
, substituída por limitação de fim de semana pelo prazo de
01 (um) ano
, e
20 (vinte) dias-multa
;

Condená-lo ao pagamento de indenização por danos morais
no valor de R$ 1.000,00 (mil reais);

Absolver
o acusado da imputação do crime de
violência psicológica contra a mulher
(art. 147-B do Código Penal), nos termos do art. 386, III, do Código de Processo Penal.

Nas razões de apelação, a defesa pleiteia:

(i) a absolvição do apelante quanto ao crime de perseguição, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, sob alegação de atipicidade da conduta e ausência de habitualidade;
(ii) alternativamente, a improcedência do pedido de indenização por danos morais ou a redução do valor fixado, por considerar incompatível com a hipossuficiência do réu.

Por sua vez, o Ministério Público interpôs apelação visando:

(i) a reforma parcial da sentença para condenar o réu também pelo crime de violência psicológica contra a mulher, previsto no art. 147-B do Código Penal, do qual foi absolvido em primeiro grau;
(ii) a manutenção da condenação por perseguição e do valor fixado a título de danos morais.

Apresentadas contrarrazões pela defesa e pelo Ministério Público, os autos foram remetidos à Procuradoria de Justiça, que, em parecer, opinou pelo provimento do recurso ministerial e pelo desprovimento do recurso defensivo.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

V O T O

I - Da a
dmissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos de apelação interpostos pelas partes.

II – Do recurso do Ministério Público

No que se refere ao apelo ministerial, que visa à condenação do réu pelo crime de
violência psicológica contra a mulher
, previsto no art. 147-B do Código Penal, não vislumbro razões para o seu acolhimento.

De início, é importante ressaltar que o tipo penal do art. 147-B do Código Penal exige, para sua caracterização, a
existência de dano emocional à mulher
que comprometa seu pleno desenvolvimento ou que tenha por finalidade degradar, controlar ou manipular suas ações, comportamentos, crenças ou decisões. Tal resultado deve decorrer de
meios opressivos específicos
, tais como ameaça, humilhação, isolamento, chantagem, entre outros instrumentos de dominação psíquica.

Embora os autos contenham depoimentos nos quais a vítima narra episódios de perseguição, constrangimentos e insinuações ofensivas, esses relatos, por si só,
não são suficientes para demonstrar o abalo emocional ou prejuízo psicológico de magnitude compatível com a tipificação penal pretendida pelo Ministério Público
.

A narrativa da vítima aponta, de fato, experiências desagradáveis e até intimidatórias — as quais, como bem reconhecido na sentença,
já configuram o crime de perseguição
(art. 147-A do CP), pelo qual o réu foi condenado. No entanto,
não há no conjunto probatório elementos concretos que permitam concluir pela existência de dano psicológico relevante
, elemento essencial do delito do art. 147-B do Código Penal.

Importa destacar que,
mesmo nos crimes que envolvem violência de gênero
, a
configuração do tipo penal exige o preenchimento de todos os elementos objetivos e subjetivos previstos na norma
, dentre os quais está a
comprovação de prejuízo psicológico ou emocional efetivo
. E, nesse aspecto, a acusação
não logrou demonstrar de forma suficiente
que a conduta do réu tenha produzido esse tipo de consequência na esfera mental da vítima.

A título exemplificativo,
não foram apresentados nos autos laudos, prontuários, relatórios de atendimento psicológico ou qualquer outro tipo de documentação técnica ou médica
que indicasse tratamento decorrente de distúrbio emocional causado pela conduta do acusado. Tampouco há registros de apoio psicossocial prestado à vítima, nem mesmo comprovação de que ela tenha procurado auxílio profissional após os episódios narrados.

Ainda que a vítima tenha mencionado, em audiência, a ocorrência de crises de ansiedade e temor diante da presença do réu,
tais alegações não foram confirmadas por prova autônoma
, nem pela testemunha informante ou por qualquer documento ou exame, o que fragiliza a comprovação do
dano psíquico necessário à configuração do tipo penal
.

Frisa-se que, apesar da recente positivação do art. 147-B do CP e da possibilidade de interpretação à luz de gênero, a
aplicação da norma penal exige provas minimamente robustas da ocorrência do resultado naturalístico típico
, que, no caso, não restou demonstrado de maneira satisfatória.

Portanto,
a ausência de elementos técnicos ou probatórios que confirmem o efetivo prejuízo psicológico sofrido pela vítima
impõe
a manutenção da absolvição quanto ao delito de violência psicológica contra a mulher
.

III - Do recurso da defesa

A tese defensiva, por sua vez, sustenta a inexistência de habitualidade na conduta, a atipicidade do delito de perseguição e a ausência de provas suficientes para condenação, pugnando pela absolvição nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Alternativamente, requer a exclusão ou redução da indenização por danos morais fixada na sentença.

Nenhum dos pedidos merece acolhimento.

O tipo penal de perseguição, previsto no art. 147-A do Código Penal, exige a prática
reiterada de atos que invadam a esfera de privacidade da vítima, com o objetivo de intimidá-la ou restringir sua liberdade
, o que restou devidamente demonstrado pelos elementos constantes nos autos.

A vítima descreveu episódios contínuos de controle e vigilância, nos quais o réu se dirigia à sua casa sem autorização, enviava mensagens abusivas e a abordava na rua de forma insistente, inclusive após ser expressamente rejeitado. As ameaças de acionar a Justiça para obter a guarda unilateral do filho e os xingamentos dirigidos à vítima ("maluca") revelam o viés de dominação emocional característico da violência de gênero.

Tais elementos não apenas confirmam a
habitualidade
da conduta persecutória, mas também revelam o
padrão de opressão psicológica
, como bem reconhecido pelo juízo sentenciante e pela Procuradoria de Justiça.

Quanto à alegada
insuficiência probatória
, destaco que, em crimes ocorridos no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, a jurisprudência pátria é pacífica ao reconhecer
a palavra da vítima como meio de prova idôneo
, desde que coerente e corroborado por outros elementos do processo — o que se verifica no caso em análise. Por todos, cito:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA .
PALAVRA DA VÍTIMA COMO PROVA RELEVANTE. OMISSÃO DO ACÓRDÃO DO TRIBUNAL RECORRIDO NÃO CONFIGURADA
. DECISÃO DO TRIBUNAL FUNDADA NAS PROVAS DOS AUTOS. SÚMULA 83/STJ . AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME1. Agravo regimental interposto por Igor Gabriel de Souza da Cruz contra decisão da Presidência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios que inadmitiu o recurso especial . O recorrente foi condenado, em primeiro grau, a 8 meses e 5 dias de detenção, posteriormente reduzidos para 4 meses e 11 dias, pelo crime de lesão corporal no âmbito de violência doméstica e familiar (art. 129, § 9º, do Código Penal e Lei Maria da Penha). A defesa alega omissão no acórdão que rejeitou os embargos declaratórios. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: (i) se houve omissão no acórdão que rejeitou os embargos de declaração quanto à análise das provas relacionadas à palavra da vítima e à ausência de testemunhas; e (ii) se a condenação foi fundamentada adequadamente com base nas provas dos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR3 . A palavra da vítima, em crimes cometidos no âmbito de violência doméstica, possui especial relevância, especialmente quando corroborada por outras provas, como laudos periciais e fotografias. Assim o tribunal de origem, sem qualquer omissão, decidiu amparado nas seguintes provas: termo de requerimento de medidas protetivas, fotografias, guia de atendimento hospitalar, laudo de exame de corpo de delito e as declarações da vítima, em harmonia com as provas orais, entendeu por configurada a autoria e materialidade delitivas em desfavor do recorrente, não podendo-se falar em omissão, ambiguidade, obscuridade ou contradição no acórdão 4. A jurisprudência do STJ é consolidada no sentido de que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem valor probatório relevante, não sendo necessária a presença de outras testemunhas para fundamentar a condenação (Súmula 83/STJ).
5 . O Tribunal de origem analisou de forma fundamentada as provas constantes dos autos, não se configurando omissão, obscuridade ou contradição no acórdão.6. O exame de corpo de delito e outras provas materiais corroboram a narrativa da vítima, afastando a alegação de insuficiência probatória.7 . A revisão das provas e fatos exigiria reexame do conjunto probatório, vedado em sede de recurso especial pela Súmula 7/STJ. IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO

(STJ - AgRg no AREsp: 2481719 DF 2023/0372531-0, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 23/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/10/2024).

No tocante ao pedido de
redução da indenização por danos morais
, cumpre ressaltar que o valor fixado em R$ 1.000,00 (mil reais) mostra-se compatível com a extensão do dano e com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, servindo também como resposta penal mínima à ofensa sofrida. A hipossuficiência econômica do réu, por si só,
não afasta a obrigação de reparar minimamente o dano causado
, conforme entendimento pacificado no STJ (Tema Repetitivo nº 983).

IV - Do dispositivo

Posto isso, conheço de
ambos os recursos de apelação
, porém,
no mérito,
nego-lhes provimento.

É como voto.

Desa Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 18/11/2025